Tribunal: STF
Processo: RE 746415
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Com suporte no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão proferida pelo ministro Celso de Mello em 1º.2.2018 (DJe de 6 de fevereiro de 2018), bem assim julgo prejudicado o agravo interno (peça 66) interposto em face desse ato decisório.



    Isso em razão de a discussão de mérito destes autos ter sido decidida pelo Plenário do Supremo nos mandados de segurança 30.943 e 31.017.



    Levanto, ainda, o sobrestamento anteriormente determinado com paradigma nessas ações mandamentais.



    Desse modo, aprecio os apelos excepcionais interpostos pela União (peça 31) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (peça 38), com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (peça 24) assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTOR DE JUSTIÇA AFASTADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS. O art. 208 da Lei Complementar n. 75/93, in fine, conflita com o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, e com a alínea ‘a’, inciso I, do § 5.º, do art. 128, também da Constituição Federal. Ora, a Constituição, por seu art. 37, inciso XV, diz expressamente: “O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4.º, 150, II, 153, III e 153, § 2.º, I.” O art. 128, § 5.º, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição Federal estabelece que o membro do Ministério Público tem direito à vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Ora, o que não pode ser reduzido não pode ser suprimido. Segurança concedida para garantir ao impetrante o recebimento de seus subsídios até o trânsito em julgado de eventual sentença judicial que declare a perda do cargo de Promotor de Justiça, reconhecida a inconstitucionalidade incidental da parte final do parágrafo único do art. 208 da Lei Complementar n. 75/93. Segurança concedida. Maioria.



    Alegam, os recorrentes, em síntese, que esse julgado, ao concluir pela inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 208 da Lei complementar n. 75/1993, destoa da adequada exegese de preceitos constitucionais, notadamente os previstos nos arts. 5º, LVII, 37, XV, e 128, § 5º, I, ‘a”, da Constituição Federal.



    Defendem, assim, a conformação constitucional da possibilidade de suspensão, com suporte no dispositivo declarado inconstitucional, de subsídio de promotor de justiça afastado do cargo por ato do Conselho Superior do Ministério Público distrital.



    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos, que bem elucidam a controvérsia:



    […] Conforme relatado, PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO, Promotor de Justiça, impetra o presente mandado de segurança contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios à época, consistente na Portaria nº 511, de 29 de maio de 2009, a qual determinou a suspensão do pagamento dos subsídios do Impetrante, em razão de seu afastamento por força da decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo nº 08190.014780/09-17, da lavra do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.



    Aduz o Impetrante, em breve síntese, possuir direito líquido e certo de permanecer recebendo seus subsídios até que eventual sentença judicial transitada em julgado declare a perda de seu cargo de promotor de justiça, em razão das garantias constitucionais conferidas aos membros do Ministério Público, em especial a vitaliciedade. Entende, ainda, ser inconstitucional o parágrafo único do artigo 208 da LC n. 75/93, fundamento legal constante de decisão do Conselho Superior do MPDFT (fls. 65/66) e consolidada pela Portaria nº 511/2009, ato administrativo impugnado pelo presente mandamus.



    […] 



    A d. Autoridade impetrada expôs, em suas informações, que o afastamento do impetrante foi de caráter cautelar somente enquanto tramitava o processo administrativo, convolando-se em verdadeira punição após a conclusão do referido P.A. e a propositura da ação para a perda do cargo, já ajuizada (fls. 107/125). E prossegue S. Exª:



    ‘Conforme se verifica, o Impetrante foi declarado culpado pelas infrações que lhe foram imputadas, cujo mérito da sanção disciplinar nem mesmo o Judiciário pode adentrar, porquanto se trata de matéria afeta à discricionariedade administrativa. A jurisprudência dos Tribunais já sedimentou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário só pode afastar atos disciplinares nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, como, por exemplo, ato praticado por autoridade incompetente ou inobservância de formalidade essencial.



    Desta forma, é indubitável que o Impetrante sofreu punição administrativa, consistente na aplicação da pena de afastamento das funções enquanto responde a ação civil para a perda do cargo. Por óbvio, tal afastamento deve-se dar sem a percepção de qualquer remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito, tal como ocorre na aplicação da penalidade de suspensão. […].”



    (Destaquei)



    Presente esse contexto, noto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o MS 31.017 e o MS 30.943, por maioria, em acórdãos sob redatoria do ministro Edson Fachin, assentou a constitucionalidade do art. 208, parágrafo único, parte final, da Lei complementar n. 75/1993. Cito partes da ementa desse último julgado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE SUSPENSÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, SUSPENSÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS E DEMISSÃO. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS TESES DEFENSIVAS PELO ÓGÃO CORREICIONAL. APLICAÇÃO ERRÔNEA DA PENA DE SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA AUTAÇÃO DO CNMP. EFICÁCIA DA PENALIDADE A DEPENDER DE AÇÃO CÍVEL PARA A PERDA DO CARGO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 208, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 75/1993. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES COM A PERDA DOS VENCIMENTOS E DAS VANTAGENS DO RESPECTIVO CARGO. COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aplicou ao Impetrante as sanções de SUSPENSÃO por 90 (noventa) dias no tocante à imputação de tratativas indevidas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o ex-governador do Distrito Federal SUSPENSÃO por 60 (sessenta) dias em relação à imputação de cessação, por meio ilícito, de publicação de matéria jornalística, penas de suspensão que, cumuladas, perfazem um montante de 150 (cento e cinquenta) dias; de DEMISSÃO, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura da competente Ação Civil correlata, pela imputação referente à violação de sigilo de feito criminal com a solicitação e a obtenção de recompensa; e de DEMISSÃO, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura de Ação Civil correlata, no que tange à imputação de exigência de vantagem pecuniária indevida ao ex-Governador do Distrito Federal.



    […] 



    4. Verifica-se que as condutas imputadas ao impetrante foram capituladas no art. 236, IX, da Lei Complementar nº 75/1993, e nos arts. 9º, caput e inciso IV, e 11, caput, da Lei Federal nº 8.429/1992, ambas caracterizadoras de improbidade administrativa, para as quais o art. 240, inciso V, alínea b, da Lei Orgânica do Ministério Público da União comina sanção de demissão. No entanto, por entender que a conduta exigia penalidade proporcionalmente menos gravosa, o CNMP aplicou a sanção de suspensão, inexistindo ilegalidade quanto à pena disciplinar que o órgão correicional entendeu incidente ao caso.



    […] 



    7. Os membros do Ministério Público Federal possuem garantias constitucionalmente previstas, dentre elas a irredutibilidade de subsídio (artigo 128, I, c) e a vitaliciedade, só sendo possível a perda do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (artigo 128, I, a), contudo, não se pode interpretar essas garantias isoladamente, conjugando-as às demais normas constitucionalmente fixadas, dentre elas o princípio da moralidade. Assim, não é inconstitucional o disposto no artigo 208, parágrafo único, da LC 75/1993, ao prever a perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo em razão da propositura de ação civil para a perda do cargo, após regular processo administrativo.



    8. Denegada a segurança.



    (Grifei)



    Assim, a conclusão levada a efeito pelo tribunal distrital, ao anuir na inconstitucionalidade de parte da redação do dispositivo controvertido e, em consequência, conceder a segurança para impossibilitar a suspensão dos subsídios do impetrante, diverge do entendimento fixado por esta Corte nas ações mandamentais supra citadas.



    2. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança.



    3. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator